Tribunal: STF
Processo: ARE 1579195
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 8):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA JUDICIÁRIA. Decisão agravada determinou o recolhimento da taxa judiciária para a análise da Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal. A Lei Estadual nº 9.507/2021 modificou a Lei de Custas Judiciais e o Código Tributário Estadual, conforme disposto no Decreto-Lei nº 05/1975, especificamente com a alteração do artigo 113. Em consonância com as mencionadas modificações legislativas, a Corregedoria Geral da Justiça editou o Aviso nº 389/22. Tese de ilegalidade não é compatível com o cenário legislativo vigente, que autoriza a exigência da exação. Sobre a tese de inconstitucionalidade, na ADI nº 7063 não foi levantado qualquer questionamento acerca do artigo 113 da Lei Estadual nº 9.507/2021, tendo sido declarada a inconstitucionalidade apenas dos artigos 15- A, 15-B, caput, 15-F e 15-I da Lei nº 9.507/2021. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião, reconheceu a essencialidade do reajuste das custas e taxas promovido por essa Lei, com o objetivo de corrigir a disparidade entre os valores cobrados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e os custos dos serviços prestados. Correta a decisão agravada ao confirmar a exigência do recolhimento de taxa judiciária para a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. Destaque-se que desde a modificação da Lei Estadual nº 9.507/2021 e exigência da taxa judiciária as teses de ilegalidade e de inconstitucionalidade têm sido afastadas de forma reiterada por este Tribunal de Justiça. Manutenção da decisão agravada. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram desprovidos (Doc. 13).
No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, H.S.P. SERVIÇOS E TREINAMENTOS DE MÃO DE OBRA LTDA aponta violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV e LV; e 98, §2º, da CF/1988.
Em suas razões, a parte recorrente defende “a inconstitucionalidade na cobrança de taxa judiciária estadual no patamar de 4% (quatro por cento) do valor do débito cobrado em execução fiscal, cobrança esta instituída pela Lei Estadual nº 9.507/2021, para análise de exceção de pré-executividade” (Doc. 15, fl. 6).
Aduz que “a exigência do recolhimento de taxa judiciária para análise do incidente é completamente inconstitucional, uma vez que restringe as condições para que o Executado possa exercer o seu direito de defesa diante de uma execução fiscal nitidamente nula. Para além disso, a inconstitucional exigência da taxa judiciária para a análise da Exceção de Pré-Executividade também viola o disposto na Constituição Federal em seu artigo 98, §2º, que prevê que as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça” (Doc. 15, fl. 9).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base na Súmula 280/STF (Doc. 19).
No Agravo, o agravante refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 21).
É o relatório. Decido. 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 6):

“21. No que se refere à repercussão geral, esta foi introduzida pela Emenda Constitucional n.º 45, que alterou a redação do artigo 102 da Constituição Federal, sendo um requisito indispensável para a admissibilidade do Recurso Extraordinário. 
22. In casu, a hipótese dos autos se funda na inconstitucionalidade na cobrança de taxa judiciária estadual no patamar de 4% (quatro por cento) do valor do débito cobrado em execução fiscal, cobrança esta instituída pela Lei Estadual nº 9.507/2021, para análise de exceção de pré-executividade. 
23. Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida para a sua admissibilidade. A análise do presente recurso não implicará em mero regulamento da causa, mas na garantia de aplicação uniforme do direito objetivo em todo o País, ultrapassando a situação específica das partes interessadas, dada a universalidade dos contribuintes sujeitos ao benefício fiscal concedido pela Lei n.º 14.148/2021.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente